Tribunal: TJSP
Processo: 1006584-72.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA
– Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade, a cargo da embargante – Insurgência – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 827, § 2o, do CPC – Fixação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – APELAÇÃO DA EMBARGADA
– Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade, a cargo da embargante – Insurgência – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada de acordo com o disposto no artigo 827, § 2o, do CPC – Fixação dos honorários advocatícios em 11% do valor atualizado da causa, válido para as duas instâncias, que é de rigor – Sentença reformada.

Recurso provido.